Tribunal: TCU
Processo: 014.994/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Portelândia/GO, no exercício de 2015, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Portelândia/GO, no exercício de 2015, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, o Sr. Adão Rodrigues de Oliveira, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar em débito o Sr. Adão Rodrigues de Oliveira, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data Valor (R$) 10/3/2015 3.232,00 13/4/2015 3.232,00 21/5/2015 3.232,00 3/7/2015 1.030,00 7/7/2015 2.202,00 4/8/2015 2.202,00 10/8/2015 1.030,00 3/9/2015 3.232,00 5/10/2015 3.232,00 6/11/2015 3.232,00 9/6/2015 3.232,00 9.3. aplicar ao Sr. Adão Rodrigues de Oliveira a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, ao FNDE e à Procuradoria da República no estado de Goiás, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.